Tribunal: TJES
Processo: 5034701-55.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034701-55.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. IMPUGNAÇÃO DE REGRAS DO EDITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE INDIVIDUAL DE CANDIDATO. DESVIRTUAMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Popular e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. A ação originária objetiva a anulação dos itens 17.5 e 20.4 da Diretriz de Instrução nº 02/2024 – DRH, que rege o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2025) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a Ação Popular é o meio processual adequado para um candidato impugnar regras de edital de processo seletivo, sob o argumento de ofensa à moralidade administrativa, quando a anulação do ato beneficia diretamente o interesse particular do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça na instância recursal supre a ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, especialmente por não acarretar prejuízo ao interesse público, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

MÉRITO: A Ação Popular, nos termos do inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal e da Lei nº 4.717/65, é um instrumento para anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não se prestando à defesa de interesses de natureza estritamente individual.

O objeto da ação, embora apresentado como defesa da moralidade administrativa, está diretamente ligado a um interesse particular do autor, candidato inscrito no processo seletivo, cuja anulação das cláusulas repercutiria diretamente em sua esfera jurídica individual e na expectativa de ascensão na carreira militar.

A petição inicial evidencia o interesse particular ao argumentar que o efeito prático das regras é "a supressão e ocupação indevida de vagas regulares, com a consequente exclusão do candidato classificado", demonstrando que a preocupação central é a consequência concreta do ato para os concorrentes.

A inadequação da via eleita é manifesta, pois a jurisprudência é consolidada no sentido de que a Ação Popular não pode ser desvirtuada para a tutela de interesses privados, ainda que legítimos.

A busca pela anulação de cláusulas de edital de concurso, quando promovida por candidato diretamente interessado no resultado do certame, revela um interesse predominantemente individual, o que afasta o cabimento da Ação Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância é suprida pela manifestação da Procuradoria de Justiça em grau recursal, se não demonstrado efetivo prejuízo ao interesse tutelado.

A Ação Popular não é a via processual adequada para a defesa de interesse predominantemente individual de candidato em concurso público, ainda que a pretensão seja apresentada como defesa da moralidade administrativa.

Configura-se o interesse individual, a afastar o cabimento da Ação Popular, quando o autor, na condição de candidato, impugna regras de edital cuja anulação impacta diretamente a sua esfera jurídica particular, como a classificação e a aprovação no certame.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIII; Lei nº 4.717/65.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5021655-03.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5034701-55.2024.8.08.0035

APELANTE: ALEX GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação popular” proposta por Alex Gomes de Oliveira, ora Apelante, em face do Estado do Espírito Santo, ora Apelado.

Pela sentença (Id. 12269225), o Juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, por entender que a pretensão do autor visava, essencialmente, à defesa de interesse particular, desvirtuando o objetivo da ação popular.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (Id. 12269226), pugna, em síntese, pela reforma da sentença. Argumenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito. No mérito, sustenta que a demanda tutela o interesse público e a moralidade administrativa ao questionar a legalidade dos itens 17.5 e 20.4 da Diretriz de Instrução nº 02/2024 – DRH, que regula o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2025), os quais, segundo alega, violam jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 12269230), requerendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a ação possui manifesto interesse particular, uma vez que o autor é candidato no referido certame, o que torna a via da ação popular inadequada para a sua pretensão.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (Id. 13527827), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença proferida.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5034701-55.2024.8.08.0035

APELANTE: ALEX GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença (Id. 12269225) que indeferiu a petição inicial da Ação Popular proposta pelo Apelante, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a Ação Popular constitui o meio processual adequado para impugnar os itens 17.5 e 20.4 da Diretriz de Instrução nº 02/2024 – DRH, que regem o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2025) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, suscitada pelo Apelante.

A manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância recursal, opinando pela manutenção da sentença de extinção (Id. 13527827), supre a irregularidade, notadamente porque o provimento jurisdicional recorrido não acarretou prejuízo ao interesse público tutelado, alinhando-se à orientação de que a nulidade só deve ser declarada se demonstrado o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No mérito, a r. sentença não merece reparos.

A Ação Popular, conforme disciplina o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, e a Lei nº 4.717/65, é instrumento de cidadania destinado à tutela de interesses difusos e coletivos, visando anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Não se presta, contudo, à defesa de direitos ou interesses de natureza estritamente individual ou particular.

No caso em apreço, embora o Apelante busque conferir à sua pretensão um caráter de defesa da moralidade administrativa, é inequívoco que o objeto litigioso está diretamente vinculado a um interesse particular seu.

O Apelante é candidato regularmente inscrito no referido processo seletivo (Id. 12269202) e, como tal, a anulação das cláusulas editalícias impugnadas repercutiria diretamente em sua esfera jurídica individual, notadamente em sua expectativa de ascensão na carreira militar.

A própria petição inicial, ao fundamentar a lesividade das normas, argumenta que o efeito prático das regras é "
a supressão e ocupação indevida de vagas regulares, com a consequente exclusão do candidato classificado e aprovado regularmente
".

Tal linha argumentativa denota que a preocupação central não é abstratamente a moralidade do ato, mas a consequência concreta que ele pode gerar para os concorrentes, grupo no qual o Apelante se insere.

A inadequação da via eleita é, portanto, manifesta.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ação popular não pode ser desvirtuada para a tutela de interesses privados, ainda que legítimos, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 5021655-03.2022.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A ação popular é remédio constitucional disponibilizado ao cidadão para impedir ou reparar lesividade perpetrada contra o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, consoante disposto no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal. 2. Ao ajuizar o referido remédio constitucional, o cidadão atua de maneira impessoal em defesa do interesse público, com o objetivo final de desfazimento do ato administrativo lesivo ao patrimônio público. 3. Três são os requisitos para a propositura da ação popular, a saber: a) ser o autor cidadão brasileiro, no gozo de seus direitos cívicos e políticos; b) haver a indicação precisa da ilegalidade do ato que se pretende anular, isto é, da prova de que o ato seja contrário ao direito, por infringir as normas específicas que regem sua prática ou por se desviar dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública; e, c) a lesividade do ato ao patrimônio público, que diz respeito a um dano efetivo ao erário ou à ofensa aos bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. 4. No caso em comento, conforme se depreende da exordial, o autor popular requer “a divulgação de forma didática, em meio digital nos autos e também no sítio oficial da entidade, no prazo de 48 horas, as seguintes informações detalhadas no período de 01 de janeiro de 2019 (início da atual gestão estadual) até a data de propositura desta ação popular (06.07.2022): i. O nome dos beneficiários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; ii. O valor dos empréstimos, modalidade de apoio (nome das linhas de financiamento/crédito), prazos, taxas de juros, garantias e o retorno obtido; iii. Os critérios para escolher os beneficiários do dinheiro público emprestado; iv. Nomes dos inadimplentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas”. 5. É nítido do arrazoado inicial que é o autor não pretende anular ato lesivo ao patrimônio que, como já dito, é a ratio da ação popular, ao revés, almeja puramente a obtenção de informações perante o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. 6. Somado a isso, conforme consignado pelo erudito magistrado prolator da r. sentença impugnada “No caso vertente, embora a demanda também se relacione ao interesse difuso da sociedade nas informações em questão, a pretensão preponderante é de o autor popular obtê-las de forma detalhada nesse momento, pois sendo “ano eleitoral, impõe-se fiscalização ainda mais rigorosa”. Ou seja, a real pretensão da parte autora não está relacionada com a proteção da moralidade administrativa ou do patrimônio público, mas, sim, vinculada a interesse tutelável por meio de ação ordinária individual.” 7. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.”

Conforme bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, "
a presente demanda, observa-se que, apesar do esforço do autor em moldar seu pedido sob uma perspectiva de interesse coletivo, o objetivo subjacente é, essencialmente, a defesa de interesse particular
".

Nesse mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível é categórico ao afirmar que "
o fato trazido na exordial, indubitavelmente, se caracteriza como uma tentativa de favorecimento particular por meio de um instrumento inadequado
".

Portanto, a busca pela anulação de cláusulas de edital de concurso público, quando promovida por candidato diretamente interessado no resultado do certame, revela um interesse predominantemente individual, o que afasta o cabimento da Ação Popular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.